Tribunal: TJES
Processo: 5005825-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atacado Preço Baixo Utilidades e Brinquedos Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento de sua conta em plataforma de comércio eletrônico operada pela Shps Tecnologia e Serviços Ltda. Sustenta a agravante que o bloqueio foi injustificado e prejudica sua atividade comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o bloqueio da conta do agravante na plataforma da agravada ocorreu de forma abusiva e sem justificativa;(II) verificar a existência de periculum in mora e de probabilidade do direito em favor do agravante para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, considerando que a agravante utiliza a plataforma para atividades empresariais, conforme o art. 2º do CDC.

Nos termos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), a plataforma pode remover anúncios e suspender contas em razão do descumprimento de seus termos de uso, sem que haja obrigação de manter o conteúdo de terceiros sem ordem judicial específica (art. 19).
Precedentes de tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça corroboram que o bloqueio de contas em plataformas de
e-commerce
, motivado por violação contratual ou denúncia de terceiros, não configura abuso quando realizado em conformidade com os termos contratuais.

Não se vislumbra periculum in mora, uma vez que o bloqueio da conta perdura há mais de um ano, sugerindo que o agravante possivelmente já tomou medidas alternativas para mitigar os prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
: Aplicação do Marco Civil da Internet no bloqueio de contas de usuários em plataformas de
e-commerce
, quando há violação de termos de uso, sem que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável.

A manutenção do bloqueio de contas de
e-commerce
não gera presunção de abuso quando amparado nos termos contratuais da plataforma e na ausência de ordem judicial específica.

A manutenção do bloqueio de contas de
e-commerce
não gera presunção de abuso quando amparado nos termos contratuais da plataforma e na ausência de ordem judicial específica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.088.236/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2024; TJSP, AI 2115828-10.2023.8.26.0000, rel. Desª Sandra Galhardo Esteves, j. 10.08.2023; TJRJ, APL 0003951-12.2020.8.19.0029, relª Desª Georgia de Carvalho Lima, j. 12.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005825-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ATACADO PRECO BAIXO UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA

CUSTOS LEGIS: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atacado Preço Baixo Utilidades e Brinquedos Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento de sua conta em plataforma de comércio eletrônico operada pela Shps Tecnologia e Serviços Ltda. Sustenta a agravante que o bloqueio foi injustificado e prejudica sua atividade comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o bloqueio da conta do agravante na plataforma da agravada ocorreu de forma abusiva e sem justificativa;(II) verificar a existência de periculum in mora e de probabilidade do direito em favor do agravante para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, considerando que a agravante utiliza a plataforma para atividades empresariais, conforme o art. 2º do CDC.

Nos termos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), a plataforma pode remover anúncios e suspender contas em razão do descumprimento de seus termos de uso, sem que haja obrigação de manter o conteúdo de terceiros sem ordem judicial específica (art. 19).
Precedentes de tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça corroboram que o bloqueio de contas em plataformas de
e-commerce
, motivado por violação contratual ou denúncia de terceiros, não configura abuso quando realizado em conformidade com os termos contratuais.

Não se vislumbra periculum in mora, uma vez que o bloqueio da conta perdura há mais de um ano, sugerindo que o agravante possivelmente já tomou medidas alternativas para mitigar os prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
: Aplicação do Marco Civil da Internet no bloqueio de contas de usuários em plataformas de
e-commerce
, quando há violação de termos de uso, sem que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável.

A manutenção do bloqueio de contas de
e-commerce
não gera presunção de abuso quando amparado nos termos contratuais da plataforma e na ausência de ordem judicial específica.

A manutenção do bloqueio de contas de
e-commerce
não gera presunção de abuso quando amparado nos termos contratuais da plataforma e na ausência de ordem judicial específica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.088.236/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2024; TJSP, AI 2115828-10.2023.8.26.0000, rel. Desª Sandra Galhardo Esteves, j. 10.08.2023; TJRJ, APL 0003951-12.2020.8.19.0029, relª Desª Georgia de Carvalho Lima, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5005825-98.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ATACADO PREÇO BAIXO, UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA
.

AGRAVAD
A
:
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. (SHOPEE)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Atacado Preço Baixo Utilidades
e
Brinquedos Ltda. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo
ilustre
Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer” n. 5014082-13.2023.8.08.0012, ajuizada por ela contra Shps Tecnologia
e
Serviços Ltda., que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para restabelecimento da conta de titularidade da autora na plataforma de comércio eletrônico da ré.

Nas razões do recurso, alegou a agravante, em síntese, que: 1) “construiu um histórico sólido de relacionamento com os clientes, ostentando uma nota de 4.8/5, formado por contando com 11.050 notas máximas, e alcançou um faturamento considerável, com uma média mensal de R$ 56.160,14 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais e quatorze centavos), além de milhares de seguidores” (pág. 04); 2) “a atividade comercial do Agravante foi prejudicada quando a Agravada bloqueou sua conta na plataforma de forma inadvertida e injustificada, excluindo-o definitivamente da plataforma sem que lhe fosse oportunizada qualquer defesa ou oferecido qualquer elemento concreto que justifique tal conduta extrema” (pág. 05); 3) “embora sua contestação pretenda justificar o bloqueio com base em denúncias de violação de direito autoral pelo titular de direito, mesmo em juízo o Agravado se mostrou incapaz de demonstrar uma única prova de que tal denúncia sequer exista” (pág. 06); 4) é fato público e notório que a Shopee e outras plataformas de comércio eletrônico excluem clientes e parceiros sem motivo claro e sem aviso prévio; 5) a conduta da agravada atenta contra os princípios da boa-fé objetiva contratual e da lealdade entre as partes; 6) a agravante está privada de uma fonte de faturamento; 7) “não há que se falar na irreversibilidade da medida, dado que o acesso a conta pode ser revogado a qualquer momento” (pág. 13);
e
8) “diante da ausência de provas contrárias apresentadas pela agravada e da demonstração da probabilidade do direito pelo agravante, é cabível a concessão da tutela de evidência, conforme previsto no artigo 311, IV do CPC, em substituição à tutela de urgência inicialmente requerida” (pág. 19).

Requereu o provimento do recurso “para que sejam providenciadas medidas necessárias ao reestabelecimento da conta em titularidade do Requerente.”

Como consignado na decisão que indeferiu a atribuição o efeito suspensivo ao recurso, não é aplicável ao caso a legislação consumerista, porque a demanda versa sobre suspensão de conta inerente a plataforma de intermediação de comércio eletrônico, serviço este fornecido pela agravada à agravante, que exerce atividade empresarial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “a publicação de anúncios em plataforma de comércio eletrônico é regida pelos seus termos de uso, os quais são utilizados, entre outras finalidades, para estabelecer as práticas aceitáveis no uso dos serviços, bem como as condutas vedadas. Não há regulamentação, no MCI, das práticas implementadas pelas plataformas de comércio eletrônico em virtude do descumprimento dos termos de uso. Assim, é preciso considerar as disposições aplicáveis aos provedores de aplicações”. (REsp n. 2.088.236/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 23-04-2024, data da publicação/fonte: DJe 26-04-2024).

Nessa ordem de ideias, não há falar em responsabilização das plataformas de intermediação de comércio eletrônico (classificadas como provedoras de aplicação) pelos conteúdos produzidos por terceiros nas hipóteses em que inexistente ordem judicial específica para suspensão do anúncio, a teor do disposto no artigo 19, caput, do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014)1.

No entanto, está a plataforma no regular exercício de seu direito ao fiscalizar o conteúdo de anúncios nela veiculados a partir de denúncias formuladas por terceiros, bem como ao suspender conta quando verificada a violação a seus termos de uso e a direitos de terceiros, dos quais é exemplo a propriedade intelectual.

Dessa forma, em análise superficial das provas existentes nos autos, entendo que não restou demonstrada pela agravante que a suspensão de sua conta na plataforma de
e-commerce
da agravada é ilegítima, demandando a complexidade do caso maior aprofundamento cognitivo, inviável no atual momento processual.

Em casos similares, assim vêm decidindo egrégios Tribunais de Justiça:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (E-COMMERCE). AÇÃO COMINATÓRIA (FAZER) C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA MANTIDA PELA RÉ NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. Requerimento de tutela de urgência, para imediato desbloqueio da conta e liberação do saldo nela existente. Indeferimento. Manutenção. Ausência, neste incipiente estágio processual, da probabilidade do direito invocado. A conta de acesso da autora à plataforma digital da ré foi bloqueada, em um primeiro momento, em razão de dúvidas a respeito da entrega dos produtos vendidos. Em um segundo momento, a conta foi desativada em razão de suposto envolvimento em atividades enganosas, fraudulentas ou ilegais. Neste incipiente momento processual não é possível aquilatar, com elevado grau de segurança, a probabilidade do direito da autora. Ao menos a princípio, a restrição ocorreu por medida de segurança de todos os usuários da plataforma. A possibilidade de bloqueio e/ou da inabilitação da conta virtual era previsível, já que constou dos termos e condições gerais da contratação, não se podendo olvidar, ainda, que tais práticas são meios de combate à fraude virtual. As alegadas irregularidades deverão ser apuradas em cognição exauriente. Se houve (ou não) violação do regulamento para utilização da plataforma de comércio digital, e se tal violação autorizaria (ou não) o bloqueio permanente da conta da autora, são questões que não prescindem da prévia formação do contraditório. A concessão da almejada tutela de urgência seria medida açodada e temerária antes da oitiva da ré, não sendo possível apurar, neste momento processual, se a suspensão do acesso ocorreu por motivo justo e amparado por regulamento, ou se ocorreu por abusividade praticada pela ré. Agravo não provido. (TJSP; AI 2115828-10.2023.8.26.0000; Ac. 17033268; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; data do julgamento: 10-08-2023; data da publicação/fonte: DJESP 28-08-2023; Pág. 2132).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES E DANO MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTA BLOQUEADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA CONTRA PREVISTO NO CONTRATO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica mantida entre os litigantes não é regida pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, uma vez que o apelado utiliza-se da plataforma digital oferecida pela apelante para fornecer serviço de transporte urbano para pessoas indeterminadas. No caso concreto, a apelante agiu no exercício regular de seu direito ao bloquear as contas de aplicativo do apelado, já que assim o fez com amparo em instrumento contratual firmado entre as partes, conforme constam nas cláusulas de termos e condições de uso e código da comunidade UBER, vez que o usuário mantinha conta duplicada no aplicativo, o que é vedado por questões de segurança. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, informo que não basta a suspensão ou bloqueio da conta no aplicativo de transportes para que isso implique a conclusão de que houve perda de ganhos. A parte autora deve comprovar os prejuízos efetivamente sofridos ou que deixou de lucrar, o que não ficou comprovado nos autos Diante disto, verificada a violação dos termos contratuais, o consequente bloqueio temporário do motorista perante o aplicativo configura atuação lícita da plataforma apelante, e, como consectário, impõe o afastamento da responsabilidade civil e do dever de indenizar. Recurso conhecido e provido. (TJMS; AC 0807194-05.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; data da publicação/fonte: DJMS 07-05-2024; Pág. 91).

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DA AUTORA DE RESTABELECIMENTO DA SUA CONTA COMERCIAL NO SITE DO RÉU E DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SOB O FUNDAMENTO, EM SÍNTESE, DE QUE UTILIZA A PLATAFORMA DO DEMANDADO PARA A VENDA DE PRODUTOS, MAS QUE O SEU CADASTRO FOI SUSPENSO INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Inconformismo da demandante. In casu, a anunciante atua profissionalmente, praticando a venda de produtos de forma habitual, o que afasta a relação de consumo, devendo-se aplicar, portanto, o regime de responsabilidade civil ordinária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. In casu, a restrição de acesso restou devidamente justificada em razão da recusa da apelante em aderir ao serviço de coleta da demandada. Termos e condições de uso para ingresso na plataforma que estabelecem que os usuários vendedores que se enquadrarem nos critérios objetivos lá estipulados, referentes a volume de venda e localização, serão atendidos pelo mecanismo de envios de produtos disponibilizado pelo réu, sob pena de possível suspensão ou cancelamento dos serviços prestados. Referido sistema de entrega que não gera nenhum custo à comerciante. Ademais, não obstante sustente a demandante que a substituição da modalidade de remessa de produtos lhe geraria prejuízos em relação a contrato que possui com os Correios, infere-se dos documentos que instruem a exordial que o serviço de envio que era prestado à autora decorria da parceria entre o demandado e a referida empresa pública federal. Bloqueio da conta da autora que restou legítimo, eis que esta se recusou a observar a política da empresa para a utilização da sua plataforma digital, especificamente no que tange à modalidade de entrega de mercadorias. Na relações privadas, a revisão contratual por parte do Poder Judiciário deve ser excepcional conforme inteligência do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil. Respeito ao princípio da pacta sunt servanda. Demandada que cumpriu o comando do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Manutenção do decisum que se impõe. Recurso ao qual se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o quantum fixado pelo Juízo a quo, na forma do § 11 do artigo 85 do Estatuto Processual civil, observada a gratuidade de justiça deferida. (TJRJ; APL 0003951-12.2020.8.19.0029; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; data da publicação/fonte: DORJ 12-03-2024; Pág. 753).

Além do mais, não há indícios de
periculum in mora
, considerando que o bloqueio ao acesso da agravante à plataforma de
e-commerce
da agravada já perdura há mais de um ano, desde abril de 2023 (pág. 05 do id. 8251104). Isso sugere que a agravante possivelmente já buscou alternativas para compensar a suposta redução no faturamento decorrente desse bloqueio, seja por meio de outras plataformas de comércio eletrônico, seja pela reestruturação de sua operação digital para escoamento do estoque.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.